Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Medida de segurança. Pedido de desinternação, transferência para clínica particular ou saída terapêutica. Exame psiquiátrico. Periculosidade do agente. Competência do juiz das execuções.

Não caracteriza constrangimento ilegal a exigência de prévio exame psiquiátrico e outras diligências antes de se deferir a desinternação ou saídas terapêuticas ao paciente, a fim de se avaliar a cessação ou não da sua periculosidade, sobretudo se os crimes pelos quais internado o paciente ocorreram no âmbito doméstico e familiar e há conflito entre os interesses do paciente – interditado – e de sua curadora e filha. Cabe ao juiz da causa, após concluídas as diligências, examinar o pedido. Ordem denegada.